Tribunal: STF
Processo: Rcl 45286
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Luan Matheus Gretter dos Santos contra decisão do Juiz de de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª (RAJ) da Comarca de São Paulo, que, nos autos da Execução n. 0001584-29.2020.8.26.0996, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que a reclamante cumpre pena de 5 meses, cumprida no regime semiaberto, por ter praticado os crimes tipificados nos 147, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 129, § 9º, todos do Código Penal, em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006. (eDOC 2, p. 18)
    Após o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal, a defesa postulou a progressão de pena.
    No entanto, o juízo da execução requereu a realização de exame criminológico. (eDOC 2, p. 102) 
    Daí a presente reclamação, na qual a defesa aponta violação à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não teria sido apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão que ordenou a realização do exame criminológico.
    Alega, ainda, que não se trata de crime descrito na Lei 8.072//90.
    Por fim, requer seja afasta a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente falta de fundamentação. (eDOC 1)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
    No presente caso, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP, dispôs o seguinte: 
    “(...) está cumprindo pena por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável pena por cumprir, requisite-se a realização de exame criminológico”. (eDOC 2, p. 80)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa. 
    Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 
    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 
    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 
    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 
    Entretanto, considerando que já está ultrapassado o prazo para a progressão para o regime aberto (26.10.2020), solicite-se a realização do exame criminológico no prazo de 10 (dez) dias. 
    Intimem-se. Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente